Tribunal: TJBA
Processo: 8000750-92.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000750-92.2018.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

APELADO: JUSSARA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO MATTOS DA SILVA, GRAZIELE SAMARE VITAL DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE/BA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O cerne recursal versa sobre à existência de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas, tendo em vista a existência de
vagas criadas após a realização do concurso
.

Sabe-se que para investidura em cargo ou emprego público deve ser observados os critérios dispostos no artigo 37 da Constituição Federal.

In casu,
restou demonstrada a pretensão do recorrente
quanto ao ato de convocar os candidatos aprovados para o cargo de coordenador pedagógico escolar
gerando para a parte apelada o direito subjetivo de convocação
, como bem pontuado pelo magistrado primevo.

Nestas condições, havendo comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação da recorrida
a v. sentença não merece reparos, visto que encontra-se em consonância com a provas dos autos.

Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível sob o nº 8000750-92.2018.8.05.0235
, da Comarca de São Francisco do Conde(BA), apelante MUNICÍPIO DE
SAO FRANCISCO DO CONDE e apelada JUSSARA DE SANTANA SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .